Tribunal: STF
Processo: RE 1068528
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-11-19
Data de publicação: 2018-11-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA. CUMULAÇÃO DE PROVENTOS. IMPOSSIBILIDADE. ACORDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.



    1. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Petição 70.992/2018 indeferida. Agravo Interno a que se nega provimento.